Tribunal: TJDFT
Processo: 0733421-67.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0733421-67.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INCPP - INSTITUTO NACIONAL DOS INVESTIDORES EM CADERNETA DE POUPANCA E PREVIDENCIA APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 22681205) interposta por INCPP - INSTITUTO NACIONAL DOS INVESTIDORES EM CADERNETA DE POUPANÇA E PREVIDÊNCIA contra sentença (ID 22681186) prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença manejado pelo apelante em desfavor de BANCO DO BRASIL SA., julgou improcedente o pedido em razão de prescrição, com fundamento no art. 332, § 1o, do Código de Processo Civil. Nas razões de apelo (ID 22681205), o autor/apelante aduz a ocorrência de litispendência, pois o processo no 0813602-54.2019.8.18.0140, inicialmente distribuído à 4a Vara Cível da Comarca de Teresina e que declinou da competência para este egrégio Tribunal, teria sido remetido duas vezes, sendo um distribuído para a 6a Vara Cível de Brasília e o outro para a 3a Vara Cível de Brasília, ora Juízo a quo. Em sede de contrarrazões (ID 22681214), o apelado defende a manutenção da r. sentença. Intimado para fornecer a cópia dos autos que tramitam sob o no 0732908-02.2020.8.07.0001, a fim de viabilizar a alegação de litispendência, o recorrente atendeu à referida determinação, consoante peça de ID 23284494 e documentos que a acompanham. Pois bem. A litispendência obsta o pressuposto de validade objetivo extrínseco, inviabilizando, inclusive, o exame das condições da ação e do mérito. Explico. De início, verifica-se a existência de dois processos remetidos a esta egrégia Corte de Justiça, referentes aos autos no 0813602-54.2019.8.18.0140, declinados do 4o Cartório Cível da Comarca de Teresina, quais sejam o processo no 0732908-02.2020.8.07.0001, distribuído a 3a Vara Cível de Brasília no dia 6.10.2020 (ID 23284498, pg. 3), e os autos no 0733421-67.2020.8.07.001, que ensejou o apelo em epígrafe, distribuído a 6a Vara Cível de Brasília em 9.10.2020. Nos outros autos, 0732908-02.2020.8.07.0001, o Juízo a quo suscitou conflito negativo de competência perante o colendo Superior Tribunal de Justiça, em decisão prolatada em 4.11.2020, por entender que o Juízo competente é o da 4a Vara Cível de Teresina/PI. Já nestes autos, 0733421-67.2020.8.07.001, o nobre Sentenciante julgou improcedente o pedido em razão de prescrição, e, apesar de o autor ter interposto embargos de declaração contra o decisum, arguindo a existência de litispendência, o nobre Sentenciante consignou que, mesmo ciente do outro processo em curso na 3a Vara Cível de Brasília, deveria prevalecer a sentença proferida neste processo, pois adentrou ao mérito da questão discutida entre as partes. Dessa forma, reconheço a questão preliminar de litispendência, suscitada pelo apelante, pois inconteste que há repetição de outra ação anteriormente ajuizada, com as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido (art. 337, §§ 1o a 3o, do CPC). Da leitura de ambos os autos, induvidosamente, constata-se que houve duplicidade na distribuição do processo oriundo do 4o Cartório Cível da Comarca de Teresina (0813602-54.2019.8.18.0140), estando configurada a litispendência, em razão de equívoco pelo setor responsável pelo encaminhamento do processo neste Tribunal de Justiça. Saliente-se que tendo a parte autora noticiado o erro judiciário na primeira oportunidade em que se manifestou nos autos após a remessa do processo, deveria a litispendência ter sido reconhecida, importando na extinção do feito sem resolução do mérito, a fim de evitar decisões conflitantes e preservar o princípio da segurança jurídica. Dispõe o art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada; (...) § 3o O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado. Ante o exposto, com apoio no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo sem resolução do mérito devido ao reconhecimento da litispendência, nos termos do art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, arquivem-se os autos. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador